Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DE CRIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO.BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
1. A prática do crime contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual presenciou a ameaça à vida daquela com uso de faca, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base.
2.O regime inicial fechado é adequado à hipótese em que o réu é reincidente, portador de maus antecedentes e a pena aplicada é superior a 4 e não exceda a 8 anos de reclusão. O Código Penal contém disposição que permite considerar a reincidência e as circunstâncias judiciais como parâmetro para fixação do regime de cumprimento de pena, não havendo que se falar em bis idem.
3. Apelação não provida.